Tribunal: TJBA
Processo: 8062212-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062212-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: TERESINHA LISIEUX FEITOSA PEREIRA MEDEIROS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA DE ALZHEIMER. TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento ao agravo de instrumento do ente estadual para reformar decisão que havia determinado o fornecimento dos fármacos Cloridrato de Donepezila 10 mg e Cloridrato de Memantina 20 mg, reconhecendo (i) a incompetência da Justiça Estadual quanto ao medicamento integrante do Grupo 1A do CEAF e (ii) a ausência dos requisitos do Tema 6 do STF para o fármaco não incorporado. II. Questão em discussão: Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não determinar a remessa dos autos à Justiça Federal e (ii) não manter os efeitos da tutela anteriormente deferida até reexame pelo juízo federal. III. Razões de decidir: 1. O Acórdão enfrentou de modo expresso e fundamentado as teses relativas à competência jurisdicional, ao interesse de agir e aos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234. 2. O reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual ocorreu no âmbito estrito do agravo de instrumento, limitando-se ao controle da decisão interlocutória, sem pronunciamento definitivo sobre a competência do juízo de origem, o que afasta a incidência do art. 64, §3º, do CPC. 3. A tese firmada no Tema 1234 do STF não impõe, em sede recursal, a manutenção automática de tutela de urgência quando ausentes os pressupostos processuais reconhecidos no próprio julgado. 4. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades, evidenciando-se pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo ou tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Legislação/Jurisprudência: Art. 1.022 e art. 64, §3º, do CPC; art. 196 da CF; STF, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo 8062212-32.2025.8.05.0000, em face do Acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento, em que figuram como Embargante o TERESINHA LISIEUX FEITOSA PEREIRA MEDEIROS e Embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em REJEITAR os Embargos de Declaração, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA